Tribunal: TJDFT
Processo: 0749246-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749246-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELICIA DE ESPETOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada, interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 216033742 – autos principais), proferida nos autos de execução de título extrajudicial (Proc. no 0703290-46.2024.8.07.0009) ajuizada em desfavor de DELÍCIA DE ESPETOS LTDA, que indeferiu do pedido de realização de pesquisa junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A r. decisão foi proferida nos seguintes termos: Frustradas as consultas aos sistemas promovida por este juízo, e não localizados bens ou ativos para penhora, a parte exequente peticionou requerendo consulta junto à SUSEP visando a localização de planos de previdência privada e seguros de titularidade da parte devedora. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido de expedição de ofício à SUSEP não possui a utilidade almejada pela parte exequente. Observe-se que a referida autarquia reguladora possui somente atribuições de fiscalização e controle, e não de armazenamento de dados referentes a ativos de previdência privada mantidos por terceiros. Conforme dispõe o artigo 36 do Decreto-Lei n.o 73/1966: Art 36. Compete à SUSEP, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP, como órgão fiscalizador da constituição, organização, funcionamento e operações das Sociedades Seguradoras: a) processar os pedidos de autorização, para constituição, organização, funcionamento, fusão, encampação, grupamento, transferência de controle acionário e reforma dos Estatutos das Sociedades Seguradoras, opinar sobre os mesmos e encaminhá-los ao CNSP; b) baixar instruções e expedir circulares relativas à regulamentação das operações de seguro, de acordo com as diretrizes do CNSP; c) fixar condições de apólices, planos de operações e tarifas a serem utilizadas obrigatoriamente pelo mercado segurador nacional; d) aprovar os limites de operações das Sociedades Seguradoras, de conformidade com o critério fixado pelo CNSP; e) examinar e aprovar as condições de coberturas especiais, bem como fixar as taxas aplicáveis; f) autorizar a movimentação e liberação dos bens e valores obrigatoriamente inscritos em garantia das reservas técnicas e do capital vinculado; g) fiscalizar a execução das normas gerais de contabilidade e estatística fixadas pelo CNSP para as Sociedades Seguradoras; h) fiscalizar as operações das Sociedades Seguradoras, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-lei, de outras leis pertinentes, disposições regulamentares em geral, resoluções do CNSP e aplicar as penalidades cabíveis; i) proceder à liquidação das Sociedades Seguradoras que tiverem cassada a autorização para funcionar no País; j) organizar seus serviços, elaborar e executar seu orçamento. k) fiscalizar as operações das entidades autorreguladoras do mercado de corretagem, inclusive o exato cumprimento deste Decreto-Lei, de outras leis pertinentes, de disposições regulamentares em geral e de resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), e aplicar as penalidades cabíveis; e l) celebrar convênios para a execução dos serviços de sua competência em qualquer parte do território nacional, observadas as normas da legislação em vigor. Assim, a referida autarquia possui atribuições de fiscalização, e de criação de normas para organização, funcionamento e operações das sociedades seguradoras. Ela não tem banco de dados acerca dos contratos celebrados, das reservas mantidas por cada indivíduo (eis que fiscaliza somente a viabilidade econômica das sociedades reguladas, mediante normatização de reserva técnica e bens e valores do ativo total delas), ou sistema de consulta e conferência individual da execução de cada contrato. O que ocorreria na prática, caso deferido pedido, seria que a SUSEP limitar-se-ia a encaminhar o ofício para as entidades por ela reguladas, sem que o juízo possua meios controle ou condições fáticas de agir coercitivamente para obtenção das referidas respostas. Ademais, considerando que a ordem é direcionada à SUSEP, não haveria meio específico de coerção das entidades por ela fiscalizadas, justamente por não ter a SUSEP meios de filtrar e verificar especificamente em quais sociedades seguradoras / operadoras de seguro a parte executada teria reservas de previdência privada. Considerando a inexistência de meios técnicos de filtragem, a verificação acerca da existência de planos de previdência privada deve ser feita diretamente pela parte credora com as respectivas instituições financeiras e de seguridade, o que é inviável por intermédio da expedição de ofícios físicos, ante o considerável número de instituições correlatas existentes. Finalmente, o requerente não comprova a existência de contas de previdência privada mantidas pelo requerido, sendo inverossímil e improvável crer que um executado que não possui ativos de qualquer tipo em instituições financeiras, que não declara IRPF e não possui outros bens aptos à penhora concentre suas economias na manutenção de previdência complementar. Ademais, a manutenção de plano de previdência privada deve ser declarada perante a Receita na declaração de IRPF, de forma que a consulta ao INFOJUD – e obtenção da DIRPF do último ano por este meio – seria o melhor método de identificação da existência de plano de previdência privada. Observe-se que, atualmente, as próprias sociedades seguradoras fazem tal declaração, de forma que a informação já vem na declaração pré-preenchida da parte executada, inviabilizando a ocultação do referido investimento pela parte devedora. Em relação à consulta de seguros de titularidade da parte, nada a prover, eis que o prêmio pago é contraprestação – e não reserva técnica -, e a ocorrência do evento que é fato gerador da indenização é evento incerto, ou de momento incerto (incertus an incertus quando – ex: caso de doença grave ou invalidez por acidente - ou certus na incertus quando – ex: morte). Desta forma, ante a ausência de liquidez e certeza da própria existência do crédito, a pesquisa não possui qualquer utilidade. Finalmente, havendo ocorrência do sinistro, o pagamento da indenização é feito pela rede bancária, de forma que – tendo sido frustrada a pesquisa reiterada pelo SISBAJUD -, é inócua a investigação de contratos de seguro junto à SUSEP que, pelos motivos já expostos, sequer possui consolidação de tais informações. Portanto, INDEFIRO o pedido da exequente de expedição de ofício à SUSEP. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo de execução e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Ressalte-se que, findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo final está projetado para o dia 15/10/2028 (art. 921, § 4o, CPC). Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Expirado o prazo ânuo, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, ficarão arquivados provisoriamente os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo a parte credora, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões (ID 66354729), o agravante, incialmente, informa que, em razão da falta de pagamento do débito, após a citação, requereu pesquisa nos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, que foram deferidas, mas restaram infrutíferas. Prossegue dizendo que, diante disso, peticionou nos autos de origem, requerendo a expedição de ofício à SUSEP, “para que verificasse a existência de planos de previdência em nome do devedor, bem como a existência de possíveis ações, aplicações financeiras e títulos de capitalização em nome da executada, em nome da Executada, ora Agravada, visando à efetividade do procedimento executivo, providência que, aliás, auxiliaria o próprio juízo quanto à continuidade do processo”, que, no entanto, restou indeferida pelo Juízo a quo. Defende que o indeferimento da pesquisa se opõe aos princípios da celeridade e da efetividade do processo, bem como que as medidas atendem ao interesse da Justiça, pois a penhora ou arresto é ato essencial para dar efetividade à execução, cabendo ao Estado a responsabilidade de bem conduzi-lo, a fim de prestar jurisdição. Ressalta que aos particulares não são fornecidas informações que foram requisitadas à SUSEP e, portanto, é necessário o concurso do Poder Judiciário, em razão do sigilo que as envolvem. Afirma que está “plenamente comprovado nos autos o esgotamento de outros meios de localização de bens passíveis de penhora.” Cita precedentes do STJ, TJDF e TJSP, a respeito do tema. Assevera que se encontram demonstrados a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de demora. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer seja determinada, em antecipação dos efeitos da tutela a expedição de ofícios à SUSEP, em liminar e, no mérito, a confirmação da decisão, reformando, assim, a decisão proferida pelo Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 66354730) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito substancial invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em estabelecer a possibilidade de se expedir ofício ao órgão pertinente para obtenção de informações acerca da existência de bens do executado, tendo sido negada a medida pleiteada sob alegação de que a atuação do Poder Judiciário, só é possível quando comprovada a impossibilidade de obtenção das informações administrativamente. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o do Código de Processo Civil não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. No caso dos autos, o agravante busca receber valores provenientes de contrato de mútuo bancário, tendo sido iniciado o cumprimento de sentença para pagamento no valor atualizado de R$ 207.987,41 (duzentos e sete mil reais novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) (ID 45693793). Da consulta dos andamentos processuais, nota-se que o agravante tem envidado esforços para o recebimento do seu crédito, sem êxito. Nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial invocado a amparar a pretensão liminar em sede de cumprimento de sentença. Ainda que o d. juízoa quo tenha contribuído na coadjuvação processual para o êxito da satisfação do crédito do agravante ao deferir pesquisas eletrônicas, as diligências foram infrutíferas. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. O novoCodex processual civil apresenta comoNORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. O art. 835, do CPC, estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, mesmo que em parcelas adequadas e razoáveis, se for o caso, sob o amparo do art. 139, IV, do CPC. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: (...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. O Processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Dessa forma, a pretensão também encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO.CONSULTAS AOS SISTEMAS CONVENIADOS INFRUTÍFERAS.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. 1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor.Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). 2. A análise da razoabilidade dos pedidos formulados pelo exequente deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud, RenaJud e eRIDF, sem localização de bens passíveis de constrição. 3.Esta e. Turma já decidiu que "a expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil." (Acórdão 1602325, 07178525820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1652342, AI no 07332201020228070000, Des. Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07.12.2022 – grifos acrescidos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISAS FRUSTRADAS NO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD.REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEIOS ORDINÁRIOS DE PESQUISA. ESGOTAMENTO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA À SUSEP. MEDIDA SUBSIDIÁRIA.CABIMENTO.DECISÃO REFORMADA. 1. Por se tratar de medida de caráter residual, o deferimento de consulta à SUSEP pressupõe a demonstração pelo Exequente de que,apesar de ter realizado as medidas típicas cabíveis para a localização de bens do Executado, não obteve êxito em encontrá-los. 2.Embora seja obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. Nesse cenário,não havendo sucesso nas pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado,cabível a diligência pleiteada, no caso a expedição de ofício à SUSEP, para a localização de bens passíveis de adimplir a dívida executada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654606, AI no 07313598620228070000, Des. Rel.: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 24.01.2023 – grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil,requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional,diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1670340, AI no 07394662220228070000, Des. Rel.: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01.03.2023 – grifos acrescidos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP- SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS.POSSIBILIDADE. MEIOS EXECUTIVOS INFRUTÍFEROS.PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos,o exequente tentou satisfazer o crédito por através de inúmeros meios executivos, restando todas as diligências infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 2.Será admitida expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1741753, AI no 07146357020238070000, Des. Rel.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09.08.2023 – grifos acrescidos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC.FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 -As Fintechs são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, ofertando produtos e serviços financeiros via plataforma eletrônica, cujos benefícios são o acesso mais facilitado e sem burocracia e o custo mais moderado dos serviços. Podem ser de dois tipos: Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP) e são regulamentadas pelas Resoluções n. 4.656 e 4.657 do Conselho Monetário Nacional (CMN).Embora gerenciem ativos financeiros, nem todas as Fintechs se encontram na base de dados do sistema BACENJUD, sendo que a plataforma SISBAJUD, que substituiu o BACENJUD e permitirá a realização de pesquisa mais ampla de ativos financeiros dos devedores, ainda está em fase de implantação. 2 -De acordo com o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".Incumbe, pois, ao Poder Judiciário adotar medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 3 - Segundo a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, é indispensável a prova do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localização do devedor, antes que o aparato Judiciário seja utilizado como mecanismo para tal finalidade. 4 -Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do Exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título executivo extrajudicial, bem como queo acesso aos dados disponíveis nas Fintechs depende da intervenção do Poder Judiciário, o deferimento do pedido de expedição de ofícios às referidas empresas atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC e aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1320298, Agravo de Instrumento no 07218137520208070000, Des. Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, j.: 24.02.2021 – grifos acrescidos) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execuçãobuscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC,CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar seja expedido o ofício requerido à SUSEP. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator